Tribunal: TJDFT
Processo: 0740852-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. IMÓVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ante o argumento de que o acórdão no 1861856 padece de omissão, obscuridade, contradição e erro material, no tocante ao litisconsórcio passivo necessário, natureza jurídica do termo de reserva, data de entrega do imóvel, lucros cessantes e atualização monetária.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 60066651). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
4. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada, resultando na rejeição das questões preliminares e no reconhecimento da responsabilidade das rés/embargantes pelo pagamento de lucros cessantes e juros de obra. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Destarte, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito das embargantes.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.